Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação. Provas. Palavra da vítima. Dano moral.
1 – Se as provas – depoimentos da vítima e fotografias que registraram as lesões - não deixam dúvidas de que o réu, de forma intencional, causou lesões na vítima, não se absolve o réu nem se desclassifica o crime para contravenção penal de vias de fato.
2 – Se a vítima renuncia ao direito à reparação dos danos, direito patrimonial disponível, afasta-se a indenização por dano moral.
3 - Apelação provida em parte.